Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-06.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707433-06.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAMIRES BORGES DE BARROS, RONAN DOS PASSOS DE SOUZA RECORRIDO: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, contudo, os recorrentes não juntaram aos autos qualquer documento para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Portanto, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando contracheques, os extratos de suas contas bancárias, referente aos últimos três meses, além de declaração de imposto de renda ou certificado de isento ou qualquer outro documento apto a comprovar a alegação. Alternativamente, deverá recolher as custas e o preparo, sob pena de deserção. Prazo: 02 dias. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator